Tribunal: STF
Processo: ARE 1300818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 57):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA. TEMA 163 STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV e 98, inciso I, da Constituição Federal (e-doc. 60).



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se que a questão relativa à competência para o julgamento da presente demanda foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.153/09), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.141.059/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/02/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 797.454/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Essa orientação encontra-se consolidada no STF, que, ao examinar o AI nº 768.339/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJ de 20/11/09), decidiu pela ausência da repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade e do valor da causa, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. A propósito, destaca-se : 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 768.339/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da fixação da competência dos juizados especiais, em razão do valor ou da complexidade da causa, haja vista ser matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 813.182-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/15). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente